Tribunal: TJMT
Processo: 1005418-19.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005418-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS - CPF: 080.793.401-10 (APELADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR FATURAS E PAGAMENTOS PARCIAIS. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Maria Mercedes Cespedes Ramos, sob o fundamento de ausência de contrato de adesão ou documento formal apto a comprovar a contratação de cartão de crédito. A instituição financeira sustenta que a relação jurídica e o débito foram demonstrados por faturas, histórico de utilização do cartão, pagamentos realizados pela consumidora e planilha de evolução da dívida, requerendo a procedência da cobrança no valor de R$ 148.642,44.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as faturas de cartão de crédito, acompanhadas de demonstrativos de débito e histórico de pagamentos, são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento, ainda que ausente contrato físico assinado; e (ii) estabelecer se o débito objeto da ação de cobrança restou validamente demonstrado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

4.

A ausência de instrumento contratual formal não conduz automaticamente à inexistência da relação jurídica, devendo o conjunto probatório ser analisado de forma contextualizada.

5.

As faturas juntadas aos autos revelam histórico de utilização do cartão de crédito, com registros de compras em diversos estabelecimentos, lançamentos periódicos e pagamentos efetuados pela própria titular.

6.

A realização de pagamentos parciais das faturas constitui comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento absoluto da contratação e evidencia anuência à relação jurídica.

7.

A utilização do cartão mediante senha pessoal, associada à geração contínua de faturas e ao adimplemento parcial das obrigações, demonstra a existência e a execução do vínculo contratual.

8.

Não há nos autos elementos indicativos de fraude, vício de consentimento, utilização por terceiros ou falha sistêmica aptos a afastar a presunção de regularidade decorrente do uso do cartão.

9.

A negativa da contratação foi formulada de maneira genérica, sem apresentação de elementos mínimos capazes de infirmar a documentação produzida pela instituição financeira.

10.

As faturas, o regulamento de utilização do cartão, a planilha de evolução do débito e os comprovantes de pagamentos parciais constituem prova suficiente da relação obrigacional e da dívida exigida.

11.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais reconhece a desnecessidade da apresentação de contrato físico assinado em ações de cobrança de cartão de crédito quando outros documentos demonstram a contratação e o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de faturas detalhadas de cartão de crédito, acompanhadas de demonstrativos de débito e comprovantes de pagamentos parciais, é suficiente para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento em ação de cobrança.

2.

A utilização reiterada do cartão de crédito e o pagamento de faturas pela titular evidenciam anuência à contratação, ainda que ausente instrumento contratual físico assinado.

3.

A inexistência de indícios de fraude, vício de consentimento ou utilização por terceiros legitima a cobrança do débito demonstrado por documentação idônea.

4.

A ausência de contrato formal não impede o reconhecimento da dívida quando o conjunto probatório evidencia a contratação e a execução da relação obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação nº 1004367-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, publ. 10.11.2024; TJMT, Apelação nº 1001478-36.2024.8.11.0088, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.08.2025; TJMT, Apelação nº 1045184-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18.03.2026; TJMT, Apelação nº 1045660-54.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001548-03.2024.8.26.0002, Rel. Des. Simões de Almeida, publ. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005418-19-2025

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face de
MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a demanda tem origem na inadimplência da Apelada em relação ao pagamento de faturas de cartão de crédito, afirmando que a prestação dos serviços financeiros ocorreu de forma regular e que a consumidora deixou de adimplir as obrigações assumidas
. Alega que o saldo devedor corresponde ao valor das últimas faturas emitidas, acrescido dos encargos contratuais incidentes.

Argumenta que os contratos de cartão de crédito são formalizados por adesão, podendo a manifestação de vontade ocorrer por meio da utilização do cartão, não sendo indispensável a existência de instrumento contratual assinado.
Afirma que a Apelada aderiu ao contrato mediante o desbloqueio e a utilização do cartão de crédito, circunstância que demonstraria sua concordância com as cláusulas contratuais, inclusive quanto à incidência de encargos em caso de inadimplemento.

Sustenta que a relação jurídica foi devidamente comprovada pelos demonstrativos de consumo e pelas faturas juntadas aos autos, os quais evidenciariam a utilização do crédito disponibilizado, a realização de compras, os pagamentos efetuados anteriormente e a posterior inadimplência
. Defende que a ausência de assinatura em contrato específico não afasta a validade da contratação, uma vez que os documentos apresentados demonstrariam a efetiva utilização do serviço pela Apelada.

Aduz que os extratos e faturas mensais discriminam todas as compras realizadas, os pagamentos efetuados, os encargos incidentes e as taxas aplicáveis,
tendo sido regularmente encaminhados à consumidora. Esclarece, ainda, que eventual divergência na numeração do cartão constante da inicial e das faturas decorre apenas de controle interno da instituição financeira referente à emissão de vias do cartão ou cartões adicionais, sem comprometer a identificação da relação contratual.

Assevera que as faturas demonstram a realização de compras, pagamentos parciais e adesão ao sistema denominado “Parcelado Fácil (automático)”, circunstâncias que evidenciariam a ciência da Apelada acerca das condições contratuais. Defende que o saldo devedor foi apurado com base na última fatura emitida, acrescido dos encargos previstos contratualmente, estando a evolução da dívida detalhada na planilha de cálculo que instruiu a petição inicial.

Sustenta, ainda, a legalidade dos encargos cobrados, destacando a incidência de multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, em conformidade com a legislação aplicável. Argumenta que a Apelada tinha pleno conhecimento das condições da contratação, tendo utilizado regularmente o cartão de crédito e efetuado pagamentos anteriores, tornando-se inadimplente apenas posteriormente.

Defende que a existência da dívida, a origem do débito, a utilização do cartão e a relação jurídica entre as partes restaram comprovadas pela documentação acostada aos autos, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a relação contratual entre as partes, declarar a existência do débito apontado na inicial e condenar a Apelada ao pagamento da quantia cobrada, acrescida de correção monetária, multa contratual, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS
pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o Banco ajuizou a ação de cobrança pretendendo receber a quantia de R$ 148.642,44, sob a alegação de inadimplemento relacionado a cartão de crédito VISA PLATINUM MÚLTIPLO PRIME, sem, contudo, apresentar prova idônea da contratação.

A
lega que, durante toda a tramitação do feito em primeiro grau, o Apelante limitou-se a apresentar regulamento genérico, planilha de débito produzida unilateralmente e faturas esparsas
,
deixando de juntar aos autos contrato assinado
, termo de adesão ou qualquer documento apto a comprovar a efetiva manifestação de vontade da consumidora. Afirma que as próprias faturas apresentadas revelariam inconsistências, inclusive quanto ao endereço da Apelada.

Argumenta que a planilha de débito constitui documento unilateralmente produzido pelo credor, incapaz de substituir o negócio jurídico que daria origem à obrigação exigida.
Sustenta, ainda, inexistir qualquer comprovação da entrega do cartão físico à consumidora ou de sua efetiva adesão aos termos contratuais invocados pela instituição financeira.

Defende que a ausência de instrumento contratual inviabiliza a cobrança dos encargos, juros e demais acessórios, por ofensa aos princípios da informação e da transparência previstos na legislação consumerista. Aduz que os documentos apresentados não permitem identificar de forma segura a origem do débito, nem demonstram a regularidade dos valores cobrados.

Por fim, sustenta que as faturas revelariam evolução desproporcional da dívida, decorrente da incidência sucessiva de parcelamentos automáticos e encargos financeiros, configurando prática abusiva e onerosidade excessiva em prejuízo da consumidora. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de improcedência.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante por meio da qual, pretende o recebimento do valor concernente débito oriundo de cartão de crédito que teria sido inadimplido pela Recorrida.

Inicialmente, anoto
a relação no caso é de consumo, tendo em vista que a Autora figura como consumidors e a Apelante no conceito de fornecedor, conforme arts. 2º e 3º, ambos do CDC, cabendo o ônus da prova de fato alegado na inicial à Apelante

Constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos com a peça inicial faturas referentes a cartão de crédito que seriam inadimplidas pela demandada, bem como a planilha de evolução do débito,

cuja existência a Apelada nega expressamente.

Cumpre verificar se as faturas de cartão de crédito desacompanhadas do contrato de adesão assinado pela parte são documentos hábeis para comprovação da relação jurídica, bem como do débito objeto da demanda, bem como quanto aos encargos incidentes sobre o débito.

Necessário registrar que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras

como se vê no Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A demanda versa, portanto, sobre alegação de inexistência de débito, sendo que o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação fundamentando que: “
Não obstante as alegações da inicial, o Banco Bradesco S/A deixou de colacionar aos autos o instrumento contratual (contrato de adesão) devidamente assinado pela requerida ou qualquer prova equivalente que ateste a manifestação de vontade da consumidora em aderir aos serviços de cartão de crédito.

A tese do autor fundamenta-se exclusivamente na apresentação de faturas e planilhas de cálculos. Ocorre que tais documentos, produzidos de forma unilateral, não possuem o condão de, isoladamente, certificar a origem do débito ou a titularidade da obrigação. A ausência de documentos que comprovem a evolução da dívida desde a sua origem, bem como a adesão formal ao serviço, viola o dever de transparência e informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC”.

Contudo, no caso em análise verifica-se que o Banco apresentou faturas do cartão de crédito e planilha de evolução do débito, sendo que é possível verificar que a fatura com vencimento em 05/11/2022 ocorreu pagamento de R$ 11.006,89 bem como em relação a planilha com vencimento em 05/12/2022 houve pagamento de R$ 1.454,82, bem como há demonstração nas referidas faturas de diversas compras realizadas no comércio local tais como Lojas Avenida, Farmácia Unimed entre outros estabelecimento, o que implica reconhecer que o cartão foi desbloqueado e utilizado.

Com efeito, não se ignora que, nas relações de consumo, especialmente, em demandas envolvendo contratação por meios digitais, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

Tal diretriz decorre do regime de distribuição dinâmica do ônus da prova e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, interpretado à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a análise probatória não pode ser conduzida de maneira estanque ou descontextualizada, como se a ausência de instrumento contratual formal, por si só, conduzisse inexoravelmente ao reconhecimento da inexistência do vínculo.

No caso concreto, conforme já mencionado, a instituição financeira trouxe aos autos faturas de cartão de crédito que revelam histórico de utilização desde dezembro/2022 com registros de compras e lançamentos compatíveis com operações típicas de cartão de crédito, a
lém de pagamentos efetuados pela própria titular,

revelando dinâmica contratual prolongada no tempo.

A utilização do cartão mediante senha pessoal, seguida de pagamentos parciais de faturas, constitui comportamento objetivo que exterioriza anuência com a relação jurídica.
Sob a ótica da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, tais condutas são juridicamente relevantes, pois, evidenciam exercício de posição contratual ativa por parte da consumidora.

Se inexistente fosse à contratação, não se mostraria razoável admitir que fossem realizadas compras, geradas faturas periódicas e efetuados pagamentos sem qualquer insurgência, questionamento administrativo ou medida judicial imediata pela Recorrida.

A narrativa de absoluto desconhecimento do contrato revela-se fragilizada diante da sequência fática documentada, ademais, não há nos autos qualquer indício concreto de fraude, de utilização por terceiro, de vício de consentimento ou de falha sistêmica que pudesse infirmar a presunção de regularidade decorrente do uso do cartão e dos pagamentos realizados.

A parte autora limita-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar elementos mínimos que indiquem ocorrência de ilícito.

O raciocínio jurídico impõe, portanto, a seguinte conclusão silogística: se houve utilização do cartão de crédito mediante senha pessoal, se houve geração de faturas periódicas e pagamentos realizados pela titular a relação jurídica restou demonstrada

Diante das provas apresentadas pelo Apelante, que inclui as faturas detalhadas do cartão de crédito com discriminação de todas as transações realizadas, o regulamento de utilização do cartão com expressa previsão das formas de adesão contratual, a planilha de evolução do débito e, principalmente, a demonstração inequívoca de pagamentos parciais realizados resta plenamente comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito cobrado.

Ademais, a Apelada, em sua contestação, não negou de forma específica a existência da dívida nem a utilização do cartão de crédito. A defesa limitou-se a questionar aspectos formais relacionados à suposta ausência de documentos essenciais, como o contrato originário da relação jurídica, além de alegar a ocorrência de cobrança abusiva.

A jurisprudência desta Corte reconhece a suficiência das faturas para fundamentar a cobrança, desde que acompanhadas de documentação mínima capaz de comprovar a relação obrigacional, como se verifica nos presentes autos, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança.

3.
A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança
. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação.

4. Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento: "
Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito."
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 10043674620208110041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, publicado no DJE em 10/11/2024).

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Apelação Ação de Cobrança – Cartão de Crédito – Preliminar de Inépcia– Documentos Essenciais – Faturas e Demonstrativo de Débito Suficiência – Encargos Contratuais – Ausência de Abusividade Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
A Cooperativa de Crédito ajuizou Ação de Cobrança em face do Apelante, sob alegação de contratação e utilização de cartão de crédito com limite de R$ 15.000,00, sem pagamento das faturas, acumulando débito de R$ 35.044,97.
A inicial foi instruída com contrato e faturas. O Requerido arguiu inépcia da inicial por ausência de contrato assinado e impugnou os encargos cobrados, apontando abusividade e capitalização não pactuada. O Juiz singular rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido. O Apelante interpôs recurso em que reitera a inépcia, a falta de prova da relação contratual e a abusividade da cobrança.

II. Questões em discussão

2. Averiguar se: a) a falta de contrato assinado inviabiliza a cobrança fundada em faturas e demonstrativo de débito; b) há abusividade nos encargos contratuais; c) a mora deve ser descaracterizada diante da alegada onerosidade excessiva.

III. Razões De Decidir

3.
As faturas apresentadas, acompanhadas de demonstrativo de débito, são aptas a indicar a existência da relação jurídica e o inadimplemento; portanto, é desnecessária, no caso de Ação de Cobrança, a juntada do contrato físico assinado, quando presentes outros documentos comprobatórios.

2. O histórico de utilização do cartão, com detalhamento de compras e encargos, comprova a formação da relação negocial e o débito exigido, em consonância com a jurisprudência consolidada.

3. As taxas de juros aplicadas estão abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, o que rechaça a tese de abusividade.

4. Não ficou comprovada a cobrança de juros capitalizados. Os encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão dentro dos limites legais e contratuais, inexistindo onerosidade excessiva.

5. Mantida a sentença de procedência do pedido de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em Ação de Cobrança de cartão de crédito, é suficiente a apresentação de faturas detalhadas e demonstrativo de débito para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento. 2. Não se reconhece abusividade quando as taxas praticadas estão abaixo da média de mercado e não há prova de capitalização de juros.”Jurisprudência relevante citadas: TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047; TJ-MT, Apelação Cível n. 10043674620208110041; TJ-MT, Apelação Cível n. 10087156020238110055.

(N.U 1001478-36.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Cartão de Crédito –
Desnecessidade de juntar aos autos o contrato que originou o débito
–
Adesão que se comprova pelo desbloqueio e pela utilização do cartão - Ausência de irregularidades na composição do débito
–
Encargos apontados nas faturas
– Sentença reformada - Recurso provido. (TJ-SP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível: 1001548-03.2024.8.26.0002, relator Desembargador Simões de Almeida, publicado no DJE em publicação: 05/06/2024.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Cartão de Crédito –
Desnecessidade de juntar aos autos o contrato que originou o débito
–
Adesão que se comprova pelo desbloqueio e pela utilização do cartão - Ausência de irregularidades na composição do débito
–
Encargos apontados nas faturas
– Sentença reformada - Recurso provido. (TJ-SP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível: 1001548-03.2024.8.26.0002, relator Desembargador Simões de Almeida, publicado no DJE em publicação: 05/06/2024.

Nesse mesmo sentido já proferi a seguinte decisão:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. UTILIZAÇÃO REITERADA E PAGAMENTOS PARCIAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente débito oriundo de contrato de cartão de crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, sob o fundamento de ausência de prova da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório demonstra a existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a legitimar a cobrança do débito e a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, afastando-se a alegação de inexistência contratual.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada, à luz do CPC, art. 373, II, e do CDC, art. 6º, VIII. Tal ônus, contudo, não se limita à apresentação de instrumento contratual formal, podendo ser satisfeito por outros elementos probatórios idôneos que evidenciem a formação e execução do vínculo obrigacional.

4. A juntada de faturas que revelam histórico contínuo de utilização do cartão de crédito desde setembro de 2021, com registros de compras, lançamentos periódicos e pagamentos realizados pela própria titular ao longo de extenso lapso temporal, constitui prova suficiente da existência da relação jurídica, sobretudo quando inexistem indícios de fraude, vício de consentimento ou utilização por terceiro.

5. A utilização reiterada do cartão mediante senha pessoal, associada ao adimplemento parcial de faturas, consubstancia comportamento objetivo incompatível com a alegação de desconhecimento absoluto do contrato, evidenciando anuência à relação jurídica e legitimando a cobrança e a posterior inscrição do débito em cadastro restritivo.

6. Demonstrada a validade do vínculo contratual e a regularidade da cobrança, afasta-se a declaração de inexistência do débito e, por consequência, a condenação por danos morais decorrente da negativação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada eventual gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação de utilização reiterada de cartão de crédito, com geração de faturas periódicas e pagamentos realizados pela titular, é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida, ainda que ausente instrumento contratual físico.

2. Reconhecida a regularidade da contratação e do débito, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, inexistindo dano moral indenizável.”

(N.U 1045184-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - SUFICIÊNCIA DE FATURAS E EXTRATOS PARA COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL - PAGAMENTOS PARCIAIS - RECONHECIMENTO DA DÍVIDA - DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em faturas de cartão de crédito, ao argumento de ausência de contrato assinado, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as faturas e extratos do cartão de crédito, desacompanhados do contrato físico, são aptos a comprovar a relação contratual e o débito exigido, considerando, ainda, os pagamentos parciais realizados pela ré.

III. Razões de decidir

3. As faturas mensais, acompanhadas de demonstrativo de débitos e comprovantes de pagamentos parciais, evidenciam a utilização do cartão e o reconhecimento da dívida, sendo suficientes para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento.

4. A jurisprudência majoritária entende ser desnecessária a apresentação de contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando a documentação que comprove a utilização do serviço e a evolução do débito.

5. Inexistindo prova de encargos abusivos ou de irregularidade na composição da dívida, deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial julgado procedente para condenar o Apelada ao pagamento do débito indicado.

Tese de julgamento: “1. As faturas detalhadas e extratos de consumo, acompanhados de comprovantes de pagamentos parciais, constituem prova suficiente da relação contratual e da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito.

2. É desnecessária a juntada do contrato físico quando presentes documentos que evidenciem a contratação e o inadimplemento”. (N.U 1045660-54.2024.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025).

Dessa forma, como visto, as faturas de cartão são documentos hábeis para embasar a presente demanda merecendo reforma a sentença quanto a essa questão.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante e condenar ré réu/Apelado ao pagamento do valor constante da inicial concernente a
R$ 148.642,44 (cento e quarenta e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
acrescido de juros de mora SELIC e correção monetária pelo IPCA ( LEI 14
4.905/2024)
desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026